Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007034-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA - CNPJ: 05.760.401/0001-63 (AGRAVADO), JSC ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP - CNPJ: 12.766.690/0001-73 (AGRAVADO), VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA - CNPJ: 10.384.450/0001-89 (AGRAVADO), NORTAO COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ: 16.735.688/0001-98 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NO PLANO – APROVAÇÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES -
VIABILIDADE ECONÔMICA - SOBERANIA DA ASSEMBLEIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

“Não há abusividade/ilegalidade na elaboração de opções de pagamento da dívida sujeita à recuperação judicial
com previsão de carência, deságio, parcelamento, dação de créditos em pagamento e outras medidas dessa natureza
, já que a renegociação da dívida, ínsita ao processamento da recuperação judicial, envolve, naturalmente, modificação das condições de pagamento dos créditos incluídos no plano recuperacional; como houve aprovação soberana pela ampla maioria dos credores, não se visualizando qualquer nulidade/ilegalidade, não se pode cogitar da realização de controle de legalidade para inclusão de valores e encargos excluídos do plano aprovado pela AGC”
(AI 37098/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

“
Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, que também se confunde com a questão referente à preclusão e à renúncia, importante salientar que ‘as decisões da assembleia de credores representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia geral de credores’ (REsp n. 1.513.260/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 10/05/2016).”
(AgInt no AREsp 1073431/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020